Tribunal: TJDFT
Processo: 0715791-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. A instauração de um incidente processual deve anteceder o julgamento do recurso. De toda sorte, “A Declaração de Inconstitucionalidade de Lei em controle difuso incidenter tantum é cabível quando imprescindível para o desate da questão posta no caso concreto; se a solução do litígio não necessita da incursão sobre controle de constitucionalidade, não cabe ao julgador, aleatoriamente, fazê-lo”. (APC 2010.01.1.084636-2, Rel. Des. Humberto Adjuto Ulhôa). Nestes autos, a instauração do incidente é requerida pela suposta condenação em multa não aplicada pelo Colegiado por ocasião do julgamento do agravo interno, pois, ao contrário, exarou não ser hipótese para tanto, de modo que não cabe falar sequer no interesse recursal.
2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
3. No tocante ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro no art. 5o, incisos LV e LXXIV, da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedente: ARE 694.689 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16.10.2012.
4. No que concerne a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre na espécie. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
5. Embargos conhecidos e não providos.